Tribunal: TJDFT
Processo: 0735458-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735458-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: JURACI MATIAS SERPA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela e efeito suspensivo interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME contra a decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0709864-02.2021.8.07.0006, proposta em face de JURACI MATIAS SERPA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça realizado pela exequente (ID 30459851 - Pág. 5). Em suas razões (ID 30459851), a agravante aduz que, em que pese ser uma pessoa jurídica, se enquadra nos termos de hipossuficiência econômica, uma vez que não possui meios de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade. Alega que colacionou aos autos Declaração de Informações Socioeconômicos e Fiscais (DEFIS), Extratos Bancários e Demonstrativo de Faturamento e Compras, e que as condições para concessão da benesse foram integralmente preenchidas. Afirma que a decisão agravada, ao não conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita mesmo após a cabal demonstração da situação de hipossuficiência econômica por parte da agravante, é medida ilegal, desarrazoada, absurda e que fere frontalmente direito de ação assegurado pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Pondera que o novo CPC dispõe como presunção de veracidade a alegação de hipossuficiência tomada pela pessoa natural, se perfazendo esta em presunção juris tantum, que só e somente só poderia ser afastada com a demonstração certa e precisa de prova cabal em contrário que ateste não ser a agravante detentora dos requisitos à concessão do benefício, o que não restou presente no caso em tela. Sustenta que se mostram devidamente preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, visto a inconteste presença de elementos comprobatórios da hipossuficiência alegada, e que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se mostra existente pelo fato de que quanto mais tempo demorar a concessão do pleito, maiores serão os danos suportados pela agravante que, em que pese restar em crédito de verba de origem alimentar, não vem conseguindo perceber o que lhe é de direito. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e a antecipação dos efeitos da tutela para conceder a assistência judiciária gratuita integral. No mérito, requer a confirmação e a manutenção da tutela deferida, com a reforma da decisão agravada. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal pretendida, concedendo-se desde logo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, considerando-se que a questão demanda análise do conjunto probatório pelo órgão colegiado competente, inexistindo inequívoca plausibilidade do direito. Por outro lado, observa-se que deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso. Sobre o tema, assim dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que o executado ainda não foi citada na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Desentranhem-se os documentos de ID 30461377 e seguintes, porque juntados em triplicidade. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora